Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-24.2021.8.11.0102
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-24.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI (ASSISTENTE), MARIO SERGIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.518.541-78 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA
-
PROCEDÊNCIA –ART. 386, VII DO CPP – NO ENTANTO EMBORA
INEXISTENTES ELEMENTOS DE PROVA DO TRÁFICO, SUBSISTEM NA CONDUTA DO APELANTE ELEMENTOS DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE – DÚVIDA DIRIMIDA EM FAVOR DO RÉU - INCIDÊNCIA APENAS DO §2o DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006
– DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA
DE OFÍCIO
– DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – APELO
DESPROVIDO
–
OPERADA DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO
, PARA
POSSE DE ENTORPECENTE
, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, devendo estar seguramente demonstrada. Se o agente é flagrado com pequena quantidade de drogas, mas, apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio ilícito de entorpecentes
, inviável é a condenação nas penas do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, devendo, então, ser operada de ofício a desclassificação, para o delito do art. 28, da mesma lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
,
contra sentença anexada sob o Id.
123102555,
em que foi
condenado
à pena de
5 anos
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
,
pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06 (Crime de tráfico de droga).

Nas razões sob Id.
123102568
, a Defesa pediu a
absolvição
invocando o
art. 386, VII, CPP
e alegando que o conjunto probatório amealhado não comprova o comércio de drogas.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu a pretensão da douta Defesa, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
123102573
);
igualmente
, em seu parecer,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
(Id.
131805682
), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
– IMPROCEDÊNCIA - Os elementos de prova reunidos nos autos são legítimos, robustos e suficientes para a condenação do apelante, por evidenciarem a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas a ele imputado na denúncia – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
José Marcos Oliveira Da Silva
foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
porque, por volta das
22h25min, do dia 04/05/2021
, foi abordado por policiais militares, em via pública,
e flagrado com
3 porções de cocaína, pesando 0,9dg (nove decigramas).

Pelo que consta, os policiais militares estavam fazendo rondas pelas avenidas da cidade de Vera/MT, e avistaram o apelante caminhando “em atitude suspeita”; durante a abordagem, encontraram com ele as drogas e

cerca de R$ 271,00.

Pois bem.

De início, esclareço a defesa
que não há espaço,
in casu
, para absolvição porque a
apreensão dos entorpecentes de natureza ilícita é incontroversa, e o próprio apelante, corroborando as palavras dos policiais condutores da sua prisão, assumiu a propriedade da droga, dizendo ser usuário e que, portanto, eram elas destinadas ao seu uso exclusivo.

Desta forma, uma vez, comprovada a natureza da substância entorpecente
(
três porções de cocaína – 0,9dg
) bem como
o fato de que elas pertenciam ao apelante, que as possuía sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inviável o acolhimento do pleito absolutório, restando tão somente, a aferição do tipo penal incidente na hipótese dos autos, se “tráfico de drogas” ou “posse ilegal de droga para o consumo pessoal”.

E na hipótese, com respeitosas
vênias,
não há nos autos elementos concretos que permitam assegurar a destinação mercantil daquelas 3 porções de cocaína, e, por outro, as circunstâncias dos fatos apurados não me fazem ter a certeza do crime de tráfico.

Pelo que vejo, o flagrante realizado e apreensão da droga e de dinheiro junto com o apelante, deram suporte para os “indícios” de autoria que ampararam a denúncia mas,
c.v,
durante a instrução criminal não foi produzido nenhum único elemento de prova capaz confortar a versão do MP apontando o tráfico de drogas.

A
versão do
parquet
, aliás, se respalda apenas nos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a apreensão de droga e de dinheiro com o apelante, e disseram que, naquela noite, estavam em rondas preventivas pela cidade.

Veja que a
abordagem do apelante ocorreu por acaso
(diferente, pois, dos casos em que há denúncia ou investigações pretéritas,
depoimentos de usuários ou mesmo de testemunhas apontando a comercialização de drogas naquele momento
) e, aliado a isso, a apreensão de
pequena quantidade de cocaína (3 porções de cocaína pesando 0,09g - nove decigramas
), me traz dúvidas quanto ao destino comercial do entorpecente.

Com efeito, tudo o que se tem nos autos é a prisão do apelante
com uma pequena quantidade de drogas e certa quantia em dinheiro, e só!

Sempre bom ressaltar que o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP), e nesse ponto, o MP não logrou provar que
José Marcos
estivesse, realmente, traficando; ao meu ver, aqui neste caso especificamente,
há apenas presunção
(talvez por causa do valor de R$ 271,00 encontrados com o apelante),
meras possibilidades, e nada mais.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“(...). Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido. (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“(...).

Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (...).” (N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Enfim,
a probabilidade da prática do delito de
tráfico de drogas
até existe, mas a certeza não
, sendo que somente ela pode dar suporte a uma
condenação; a
dúvida, pois, sempre deve beneficiar o agente por aplicação do inarredável princípio do
in dubio pro reo
.

Assim diante da dúvida quanto ao destino daquela pequena quantidade de droga apreendida,
hei por bem, de ofício, desclassificar o delito para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

"(...) Não havendo prova segura e firme da traficância exercida pelo acusado, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, sendo a melhor opção desclassificar a conduta para uso de drogas, nos termos do art. 28, da Lei no 11.343/2006." (TJMG - Apelação Criminal 1.0027.18.000008-8/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 16/08/2018)

Ante o exposto,
de ofício
,
desclassifico

o crime de
tráfico
de droga – art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/06, imputado na denúncia ao apelante, para o previsto no
artigo
28
da mesma lei
, e determino o
encaminhamento do processo ao Juizado Especial Criminal, para as providências legais cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022